Tribunal: CARF
Processo: 11065.720541/2017-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.720541/2017-76
ACÓRDÃO
2101-002.861 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2015
FUNDAÇÕES CRIADAS POR LEI. DESNECESSIDADE DO CERTIFICADO DE
ENTIDADE BENEFICENTE PARA GOZO DA IMUNIDADE.
A criação de entidade filantrópica sem fins lucrativos por lei supre o
certificado ou registro que ateste tal finalidade, devendo ser considerada
imune ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais se
somente foi esse o requisito apontado como descumprido pelo fisco
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.
Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Antonio Savio Nastureles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente).
Fl. 4691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.861 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720541/2017-76
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Auto de Infração, emitido em 27/03/2017, para cobrança das
contribuições previdenciárias patronais, destinadas ao custeio da Seguridade
Social, no valor de R$14.439.779,58, relativo ao período de 01/01/2014 a
30/12/2015, no percentual de 20% (vinte por cento) e ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados.
A autuação deveu-se ao fato de a recorrente ter lançado, no período fiscalizado,
no campo compensações, valores que reduziram o valor da contribuição
previdenciária devida.
Cientificada, a empresa apresentou impugnação onde alega:
- o direito a imunidade porque foi instituído pelo poder público municipal, fato
que lhe confere a condição de integrante da Administração Pública e sendo assim,
as entidades constituídas nesta forma, se enquadram na situação prevista no art.
195, §7o da CF, em conformidade com diversas decisões dos tribunais superiores
e estudos doutrinários.
- Sendo ente da administração pública indireta, não se lhe aplica o disposto no art.
12 da Lei no 12.101/2009, devendo ser dispensada de obter o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS-Saúde).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2014 a 20/12/2015 ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A
SEGURIDADE SOCIAL. REQUISITOS. CERTIFICAÇÃO.
Somente fazem jus à isenção do pagamento das contribuições patronais para
custeio da seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que
atendam os requisitos estabelecidos em lei, dentre eles, a certificação como
Entidades Beneficentes de Assistência Social.
DECISÃO JUDICIAL SOB O RITO DE REPERCUSSÃO GERAL A aquiescência por parte
da RFB de decisão judicial sob o rito de repercussão geral, está condicionada à
manifestação do Procurador-Geral da Fazenda Nacional que, conforme o art. 3o
da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de janeiro de 2014, será feita por meio
de Nota Explicativa, que incluirá ou não a matéria objeto da decisão na lista de
dispensa de contestar e recorrer.
Fl. 4692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.861 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720541/2017-76
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/01/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 01/02/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
A recorrente é uma Fundação estadual criada por lei com finalidade especifica
para serviços de saúde. Portanto, não há necessidade de Certificado de Entidade
beneficente.
É o Relatório

VOTO
Conselheiro CLEBER FERREIRA NUNES LEITE, Relator
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Trata-se de Auto de Infração, para cobrança das contribuições previdenciárias
patronais, destinadas ao custeio da Seguridade Social, relativo ao período de 01/01/2014 a
30/12/2015, e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), incidentes
sobre a remuneração de segurados empregados.
Do mérito
Na data do lançamento, os requisitos a serem obedecidos pelas Entidades
Beneficentes de Assistência Social, encontravam-se previstos no art. 29 da Lei n° 12.101, de 2009,
o qual, já no caput, determina que somente fará jus à isenção do pagamento das contribuições de
que tratam os art. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, a entidade beneficente que
possua o CEBAS, além de atender os requisitos estabelecidos no mencionado dispositivo:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos:
(...)

Por sua vez, o art. 1o da Lei no 12.101/2009, estabelece que: "A certificação
das entidades beneficentes de assistência social e a isenção de contribuições para a seguridade
social serão concedidas às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas
como entidades beneficentes de assistência social com a finalidade de prestação de serviços nas
áreas de assistência social, saúde ou educação, e que atendam ao disposto nesta Lei".
Fl. 4693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.861 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720541/2017-76
4
Nos itens 2.4 a 2.7 do relatório fiscal (fl. 11/15), a auditoria fiscal apontou que a
FMSC não ostentava direito à isenção/imunidade, especificamente quanto ao período do
lançamento, assim se pronuncia a autoridade fiscal:
2.4. Nesse sentido, registre-se, que a ação fiscal foi comandada em função da
comparação de informações constantes nas declarações em GFIP e o cadastro de
contribuintes com as informações fornecidas pelos Ministérios responsáveis pela
certificação prevista na Lei número 12.101/2009, as quais demonstravam que a
mesma não era possuidora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEBAS).
2.5.
O requerimento mencionado deu lugar ao processo número
25000225821/2014-91 junto ao Ministério da Saúde. Os andamentos processuais
apresentados pela entidade, demonstram, ainda, que referido processo está em
andamento, não possuindo, assim, CEBAS que lhe permitisse, com base nestes
documentos, fazer qualquer ajuste do valor devido constante nas GFIPS.
2.7. Salientamos, a existência de CEBAS é requisito essencial para o usufruto da
isenção das contribuições previdenciárias, tanto sob a égide da Lei 8212/91, como
da Lei 12.101/2009, bem como do Decreto 8.242/2014 o qual regulamentou esta
última.
Da leitura do relatório fiscal, depreende-se que a fiscalização indica a não obtenção
do Certificado de Entidade Beneficente (CEBAS) como único requisito da Lei n.o 12.101/2009 que
foi descumprido pela Fundação.
Na época do lançamento, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social na Área de Saúde (CEBAS) era concedido pelo Ministério da Saúde à pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social,
com a finalidade de prestação de serviços na área de saúde, cumpridas as condições definidas
pela legislação. A obtenção do CEBAS possibilitava as entidades a isenção das contribuições
sociais, em conformidade com a Lei no 8.212 de 24/07/1991, e a celebração de convênios com o
poder público, dentre outros.
Atualmente, a matéria é regida pela Lei Complementar n° 187, de 16 de dezembro
de 2021 (publicação no Diário Oficial da União em 17/12/2021), que revogou a Lei n° 12.101, de
27 de novembro de 2009 e que, por sua vez, revogou o art. 55, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991.
No entanto, a Advocacia Geral União, em parecer, já reconheceu que o certificado
de filantropia é suprido pelo reconhecimento legal que institui a pessoa jurídica como entidade
filantrópica:
PARECER no AGU/MP-01/98 (Anexo ao Parecer GQ-169)
Processo no 35000.005292/95-96 Assunto: INSS. Isenção de contribuição de cota
patronal e de terceiros.
Fl. 4694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.861 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720541/2017-76
5
Ementa: A criação, por lei, de entidade filantrópica supre o certificado ou registro
que ateste tal finalidade, e isenta a entidade das contribuições de que tratam os
arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24.07.1991, desde que atendidos os demais
requisitos prescritos no art. 55 da mesma lei.
(publicado na Revista Dialética de Direito Tributário no 42, março de 1999, pp.
163/167)
Em decorrência da aprovação presidencial do referido Parecer da AGU, conforme
publicação no Diário Oficial da União de 8 de outubro de 1998, todos os órgãos e entidades da
Administração Federal estão a ele vinculados, por força do disposto nos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar (LC) no 73, de 10 de fevereiro de 1993:
LC 73, de1993:
Art. 40. Os pareceres do Advogado-Geral da União são por este submetidos à
aprovação do Presidente da República.
§ 1o O parecer aprovado e publicado juntamente com o despacho presidencial
vincula a Administração Federal, cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe
dar fiel cumprimento.
§ 2o O parecer aprovado, mas não publicado, obriga apenas as repartições
interessadas, a partir do momento em que dele tenham ciência.
Art. 41. Consideram-se, igualmente, pareceres do Advogado-Geral da União, para
os efeitos do artigo anterior, aqueles que, emitidos pela Consultoria-Geral da
União, sejam por ele aprovados e submetidos ao Presidente da República.
O parecer supra transcrito foi ratificado pela Solução de Consulta Interna COSIT no
04/2013, de 07/02/2013 - o qual dispõe que a instituição (criação), por lei, de entidade
filantrópica supre o Certificado ou Registro de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS),
previsto nos artigos 3o, 12, 13 e 13A da Lei 12.101/2009:
Solução de Consulta Interna no 4 Cosit Data: 7 de fevereiro de 2013 Origem:
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA la REGIÃO
FISCAL Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Ementa: ISENÇÃO.
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS INSTITUÍDA POR LEI. DISPENSA DE
APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO OU REGISTRO DE FILANTROPIA. NECESSIDADE
DE ATENDIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO DE PARECER
DO AGU APROVADO PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
A criação de entidade filantrópica sem fins lucrativos por lei supre o certificado ou
registro que ateste tal finalidade, e isenta a entidade das contribuições de que
tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 1991, desde que atendidos os demais
requisitos previstos no art. 29 da Lei no 12.101, de 2009.
Dispositivos Legais: Lei Complementar n 73, de 10 de fevereiro de 1993, arts. 40 e
41; Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, art. 29; Parecer AGU no GQ169.
Fl. 4695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.861 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720541/2017-76
6
(...)
Assim, decorre das normas supra transcritas que, para as fundações públicas
filantrópicas, instituídas por lei, é dispensada a obrigatoriedade de apresentação do certificado de
entidade beneficente CEBAS.
De acordo com o relato fiscal, a FMSC foi criada pela Lei Municipal no 5.565, de
30/12/2010. Com base nela foi publicado o Decreto no 863, de 26/12/2011, o qual aprovou o
Estatuto da FMSC. Este no seu art. 1° estabelece que a FMSC é uma fundação estatal com
personalidade jurídica de direito privado, cujo órgão instituidor é o Município de Canoas.
Do exame da Lei Municipal de Canoas-RS no 5.565/2010, constata-se que a FMSC é
uma entidade mantida pelo Poder Público, criada por lei municipal, que possui Art. 29. A entidade
beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do pagamento das contribuições
de que tratam os art. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda,
cumulativamente, aos seguintes requisitos:
patrimônio público e desempenha atividades de interesse público. Assim,
inobstante tenha sido criada com personalidade jurídica de direito privado, resta revelada sua
vinculação ao ente público Município de Canoas e sua finalidade de prestação de relevante
serviço público na área da saúde. Transcreve-se excertos da Lei:
Lei no 5565, de 30 de dezembro de 2010 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
CANOAS (FMSC)
SEÇÃO I DA AUTORIZAÇÃO PARA A CRIAÇÃO Art. 1o Fica o Poder Executivo
autorizado a criar a Fundação Municipal de Saúde de Canoas - FMSC.
SEÇÃO II DA NATUREZA JURÍDICA E BASE LEGAL Art. 2o A Fundação Municipal de
Saúde de Canoas - FMSC integrará a Administração Pública Indireta do Município
de Canoas, com a responsabilidade de gerenciar as unidades municipais de
prestação de serviços de saúde em todos os níveis de complexidade técnico-
normativa. Se constituirá como Fundação Pública de Direito Privado, sem fins
econômicos, de natureza estatal, voltada ao interesse coletivo e utilidade pública,
com autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, quadro de
pessoal próprio e prazo de duração indeterminado, de acordo com o art. 37, inc.
XIX, da Constituição Federal.
§ 1o A Fundação Municipal de Saúde de Canoas - FMSC ficará sujeita ao regime
jurídico próprio das entidades privadas sem fins econômicos e de assistência
social, quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas, tributárias e
previdenciárias, observadas as disposições desta Lei.
§ 2o A Fundação Municipal de Saúde de Canoas não poderá, sob qualquer meio,
se desvincular da Administração Pública Indireta para tornar-se Fundação Privada
ou Empresa Privada.
Fl. 4696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.861 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720541/2017-76
7
Art. 3oA Fundação Municipal de Saúde de Canoas - FMSC será regida por esta Lei,
pelo Estatuto devidamente aprovado por Decreto do Poder Executivo Municipal,
além das normas legais e administrativas que lhe sejam aplicáveis.
...
Art. 5o A Fundação Municipal de Saúde de Canoas - FMSC ficará vinculada à
Secretaria Municipal da Saúde de Canoas e por esta deverá ser supervisionada,
nos termos da legislação em vigor e conforme as disposições legais,
administrativas e estatutárias. Parágrafo Único. A Secretaria Municipal da Saúde
de Canoas fixará as diretrizes, políticas, ações e serviços de saúde pública, além da
definição do conteúdo, alcance e forma de acompanhamento do contrato estatal
de serviços e convênios que regerão a sua prestação pela Fundação Municipal de
Saúde de Canoas - FMSC, sendo atribuições da Secretaria Municipal de Saúde de
Canoas no exercício de suas competências:
(...)
Art. 7o A Fundação Municipal de Saúde de Canoas (FMSC) tem por finalidade:
I - operar uma rede integrada e articulada de serviços de saúde, no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS), loco-regional, promovendo ações que levem em
conta o perfil epidemiológico da população e que se desenvolvam sob a forma de
programas com metas de impacto definidas sobre a atenção básica, as áreas de
especialidades, as atividades de apoio através dos serviços auxiliares de
diagnóstico e terapia, promoção, prevenção e proteção da saúde coletiva e
individual, assistência médico-hospitalar de urgência e atendimento pelo Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); II - desenvolver ações e serviços
voltados ao controle de zoonoses, atuando na vigilância e controle dos fatores
biológicos, desenvolvendo entre outras, ações de controle de doenças como
leptospirose, raiva, dengue, malária, acidentes com animais, que consolidam
como órgãos de saúde pública, atuantes. (Redação dada pela Lei no6141/2017)
(...)
fonte:https://leismunicipais.com.br/a/rs/c/canoas/leiordinaria/2010/556/5565/le
i-ordinaria-n-5565-2010-dispoe-sobre-a-autorizacaopara-criacao-da-fundacao-
municipal-de-saude-de-canoas-fmsc-e-da-outrasprovidencias-2013-04-26
Portanto, é de se ver que a fundação pública FMSC foi criada mediante autorização
legislativa que expressamente a vinculou basicamente a atividades de saúde no âmbito do SUS e
controle de zoonoses, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública.
Com efeito, nota-se que o Fisco desconheceu o enunciado do Parecer no AGU/MP
no 01/98, de 08/10/1998, anexo ao Parecer no GQ169, aprovado pelo Presidente da República,
ratificado pela Solução de Consulta Interna COSIT no 04/2013, de 07/02/2013 - o qual dispõe que a
instituição (criação), por lei, de entidade filantrópica supre o Certificado ou Registro de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS), previsto nos artigos 3o, 12, 13 e 13A da Lei no
12.101/2009 e, com isso, efetuou indevidamente o lançamento de contribuições previdenciárias
Fl. 4697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.861 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720541/2017-76
8
patronais, não levando em conta, portanto, o fato de a impugnante ser isenta ou imune de
contribuições sociais patronais que trata o art. 22, incisos I e II, da Lei 8.212/91.
Logo, o motivo apresentado pela auditoria para o não reconhecimento da
imunidade tributária, encontra-se superado, eis que a criação, por lei, de entidade filantrópica
supre o certificado ou registro que ateste tal finalidade.
Portanto, considerando que o gozo da isenção/imunidade configura um fato
impeditivo ao lançamento de contribuições previdenciárias patronais (CPP e Gilrat), e diante do
fato de o Fisco apontar como único requisito legal descumprido a falta do certificado de entidade
beneficente (CEBAS).
CONCLUSÃO
Do Exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE

Fl. 4698
DF CARF MF
Original